Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DECISÃO Diante da Certidão de id no: 24734733, verifica-se a existência de Precatório no: 0000159-49.2015.8.07.0000, em favor de FRANCISO PEREIRA e do espólio de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA (Sucedido por JOANA MENDES DA SILVA). O referido precatório foi expedido a partir da transação celebrada entre o SINDIRETA/DF e o DISTRITO FEDERAL (fl. 473/475 – id no: 10905238), conforme despacho de id no: 10905779, tendo inclusive já sido pago em relação a FRANCISCO PEREIRA. Assim, entendo indevida a inclusão de JOANA MENDES DA SILVA (Sucessora de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA) nos cálculos elaborados pela d. contadoria judicial, id no: 22485135, devendo a memória de cálculos ser retificada neste ponto para sua exclusão. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos.